Tribunal: TCU
Processo: 002.310/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades no o Convênio 00723/2010 (Siafi 737557).

Inteiro teor:
Acórdão 4641/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 002.310/2020-1 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: Antonio Lucio Marques (XXX.864.101-XX); Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba (16.911.489/0001-93). 4. Entidade: Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba (16.911.489/0001-93). 5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: não há 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba e seu então dirigente, Antônio Lúcio Marques, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Convênio 00723/2010 (Siafi 737557), que tinha por objeto a realização da "I Juninão"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba e Antônio Lucio Marques revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba e de Antônio Lúcio Marques, condenando-os ao pagamento solidário do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 150.000,00 08/11/2010 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba e a Antônio Lúcio Marques, multa no valor de R$ 30.000 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.